Tribunal: TJES
Processo: 0032100-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – NEOPLASIA MALIGNA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL – VALORAÇÃO DAS PROVAS – SINTOMAS NÃO CONTEMPORÂNEOS – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA IMPROCEDENTE.

I –
A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de moléstia grave como a acometida a Autora (neoplasia maligna) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

II –
A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

III –
Os juros de mora em situações como a dos autos, seguindo orientação do Tribunal de Superposição, deve ser orientado pela Taxa Selic. Vide

IV –
Recursos improvidos. Remessa prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
e julgar prejudicada a
R
emessa
Necessária
,
nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032100-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARIA IGNEZ RESENDE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO TAMBÉM A SENTENÇA POR OCASIÃO DO REEXAME OBRIGATÓRIO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se ao pedido de concessão de isenção ao pagamento de imposto de renda pessoa física em razão do acometimento de enfermidade ao contribuinte.

In casu, a isenção deferida a Autora/Recorrida teria sido suspensa em razão do desaparecimento dos sintomas da doença que a acomete.

A MMª. Juíza de Direito, Drª. Heloisa Cariello, julgou procedente o pleito exordial, reconhecendo a isenção ao pagamento do imposto de renda tal como postulado, determinando, outrossim, a restituição da verba descontada sob tal título desde 06/06/2002.

Feito esse breve escorço, registro que passo a analisar conjuntamento o recurso apresentado e a remessa necessária, haja vista que a discussão neles está funcionalmente relacionada.

Partindo dessa premissa e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível perceber que assiste razão a autora quanto ao direito de isenção ao pagamento de IRPF.

E assim entendo, primeiro porque restou cabalmente comprovado nos autos o fato dela ser portadora de moléstia grave (neoplasia maligna), o que foi comprovado inclusive por perícia médica.

Mister ressaltar que a jurisprudência, inclusive, relativiza o fato de inexistir laudo médico oficial ou a existência dele negando o reconhecimento da doença, uma vez que o julgador poderá valer-se de outros elementos de prova para deferir a isenção.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre a prescindibilidade da elaboração de laudo médico oficial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVA DE OUTRAS FORMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1. A questão a ser revisitada em agravo regimental consiste no reconhecimento da isenção de imposto de renda à contribuinte acometido de cardiopatia grave. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. [...]
(AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015)

“
[...]3. A perícia médica oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para fins de isenção de imposto; desde que haja prova pré-constituída, o Mandado de Segurança pode ser utilizado para fins de afastar/impedir a cobrança de imposto.[...]
(AgRg no AREsp 81.149/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 04/12/2013)

“
[...]
3 – Em que pese a relevância e peso do laudo médico oficial, afirmando que o agravado não se enquadra como portador da doença de Parkinson e, assim, não se enquadra no rol de doenças graves que poderia isenta-lo do imposto de renda, entendo que, pelo menos em juízo perfunctório, a doença diagnosticada pelo médica que o acompanha, trata-se de moléstia grave, e portanto, tem direito a isenção do imposto de renda.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009917, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. O MAGISTRADO NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS.EXCLUSÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO DO AUTOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o julgador pode, corroborado pelas provas dos autos, entender válidos laudos médicos expedidos por serviço médico particular, para fins de isenção do imposto de renda. 2. De acordo com os laudos particulares e exames o apelado é portador de cardiopatia dilatada isquêmica grave com fração de ejeção abaixo de 50%, grau 3, a qual se enquadra na hipótese prevista na lei como moléstia grave, fazendo jus o recorrido à isenção do imposto de renda.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24090247917, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016)

“
[...]
3 - ¿É assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente provada a doença. Precedentes do STJ¿. (REsp 1483971⁄AL).
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24120052600, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 18/11/2015)

A
ssim, tenho que não há como afastar o reconhecimento da doença d
a

A
utor
a,
tampouco o direito
dela
a isenção do imposto de renda,
desde o momento em que fora cessado indevidamente, como apontado pela sentença.

I
mportante assentar, outrossim, que o fato dos sintomas estarem ausentes
quando da perícia ou avaliação pela junta médica estatal
não tem o condão de afastar a regra que lhe garante o benefício em comento, máxime porque após a descoberta da referida doença faz-se necessário a adoção de outro estilo de vida, com maior acompanhamento médico, logo, impondo maiores restrições e gastos aos seus portadores.

Nesse sentido são os precedentes a seguir:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339).3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade"
.5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.713.224/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Destarte, a isenção ao pagamento do tributo em comento é medida impositiva.

Noutro giro, e agora também adentrando especificamente ao mérito recursal, penso que
nenhuma censura merece o comando sentencial,
na medida em que consentâneo com entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos no STJ, senão vejamos:

“
[...]
5. Com relação à incidência de juros na restituição(seja por repetição ou por compensação) de tributos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.111.175/SP, Min. Denise Arruda, DJe de 01/07/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento que já adotara em outros precedentes sobre o mesmo tema, segundo o qual: (a) antes do advento da Lei 9.250/1995, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, § único, do CTN; e (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real.
[...]”
(REsp 961.368/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 12/03/2010)

Para ilustrar a questão, colaciono recente precedente do C. STJ que bem assenta o tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDÉBITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. Havendo isenção, o imposto de renda sequer deve ser descontado da folha de pagamento do contribuinte.
Desse modo, os valores devem ser considerados indevidos desde a realização do desconto, incidindo a taxa SELIC a partir do recolhimento indébito. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.923.585/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.2. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS n. 13.668/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Diante de todo o arrazoado externado,

conheço da remessa necessária e julga-a improcedente,
bem como conheço do apelo para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito da Autora/Recorrida à isenção do Imposto de Renda e determinou a repetição do indébito com atualização pela Taxa Selic.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NEOPLASIA MALIGNA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL – VALORAÇÃO DAS PROVAS – SINTOMAS NÃO CONTEMPORÂNEOS – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA JULGADA PREJUDICADA.

I –
A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de moléstia grave como a acometida a Autora (neoplasia maligna) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

II –
A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

III –
Os juros de mora em situações como a dos autos, seguindo orientação do Tribunal de Superposição, deve ser orientado pela Taxa Selic. Vide

IV –
Recursos improvidos. Remessa prejudicada.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta

Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO

RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, julgando prejudicada a Remessa, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.